Tribunal: TJSP
Processo: 2106937-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pedido de adiantamento de quinhões – Insurgência dos herdeiros requerentes – Inventariante que manifestou sua oposição ao pedido de recebimento de aluguéis pelos agravantes, como "adiantamento de quinhões", e ainda comprovou ter arcado com o ITCMD com recursos próprios – Agravantes que, enquanto meros procuradores da falecida, deveriam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu pedido de adiantamento de quinhões – Insurgência dos herdeiros requerentes – Inventariante que manifestou sua oposição ao pedido de recebimento de aluguéis pelos agravantes, como "adiantamento de quinhões", e ainda comprovou ter arcado com o ITCMD com recursos próprios – Agravantes que, enquanto meros procuradores da falecida, deveriam ter repassado os aluguéis à falecida e, atualmente, ao Espólio, apesar de nunca o terem feito – Devido o depósito da caução por eles recebida – Decisão mantida – Agravo desprovido.